Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS. SAQUES CONTA CORRENTE. NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. O réu, Banco de Brasília, ora primeiro recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a instituição financeira ré (BANCO DE BRASÍLIA) a RESTITUIR à autora os valores indevidamente debitados da conta bancária dela, que perfazem a quantia de R$ 4.997,00 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais); bem como para CONDENAR a administradora do cartão de crédito demandada (CARTÕES BRB) a RESTITUIR o valor da compra realizada na função crédito, no valor de R$ 2.999,04 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos), ambos os valores a serem corrigidos monetariamente desde o prejuízo (27/01/2021) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (11/06/2021 – via sistema)”.

3. Alega que no dia 28/01/2021, a recorrida registrou ocorrência no Suporte Técnico BRB, no 6042339/2021, alegando ter perdido o cartão 5547730055383104 e que foram realizadas operações desconhecidas, requerendo o estorno dos valores retirados da conta. O setor que analisa possíveis fraudes, analisou a reclamação da cliente e indeferiu o pedido. Pois, seria impossível que a pessoa que encontrou o cartão ou mesmo que tenha furtado, realizasse operações de compra e débito e no crédito. Afirma que as operações foram realizadas às 18h:32min, e o bloqueio do cartão ocorreu às 22h:00min. Portanto, não houve nenhuma falha ou irregularidade que possam sugerir responsabilidade do recorrente sobre o prejuízo causado à cliente. Houve culpa exclusiva do consumidor, ora recorrida. Afirma que a tecnologia de chip com chaves criptográficas inacessíveis. Inaplicável a Súmula 479/STJ. Requer a reforma da sentença,

4. O réu, Cartão BRB, ora segundo recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Pugna pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo. Esclarece que não houve falha na prestação de serviços, sendo que a culpa foi exclusiva da vítima e de terceiro, tendo em vista a utilização de cartão e senha. A recorrida foi vitima de furto no dia 27/01/2021 e apenas ao consultar seu extrato identificou a realização das transações nas funções débito e crédito. Pelos documentos juntados aos autos não houve fraude por falha no sistema informatizado da Instituição Bancária, as transações foram realizadas com o cartão físico e utilização de senha secreta. Como não houve falha na prestação de serviços não há de se falar em indenização por dano moral ou estorno de valores. Requer a reforma da sentença.

5. A recorrida apresentou contrarrazões aos recursos, reitera que foi vítima de fraude. Os recorrentes afirmam que as compras a favor de terceiros são oriundas de São Paulo, mesmo a recorrida não tendo viajado para São Paulo. Os recorrentes não trouxeram aos autos os comprovantes das filmagens dos guichês ou terminais eletrônicos aptos a identificar o responsável pelos saques realizados, tampouco informaram o nome e endereço dos locais onde foram realizadas as compras não reconhecidas, limitaram-se a alegar que as transações foram realizadas utilizando cartão e senha. Afirma que a senha do banco não fica anotada em lugar algum. Aduz que os recorrentes não agiram com seu dever de cautela e adotado medidas preventivas e eficazes necessárias a evitar o prejuízo material causado à recorrida. Os saques foram realizados com diferenças de poucos minutos e uma compra vultuosa na função crédito um pouco antes. Requer a manutenção da sentença.

6. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar rejeitada.

7. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito e conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

8. Extrai-se do dispositivo legal que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, as partes recorrentes não lograram comprovar uma daquelas causas. Nota-se que a contestação das compras/saques feitas pela recorrida deveria ser comprovada pelos recorrentes que foram realizadas pela recorrida, tendo em vista possuírem condições técnicas para tal.

9. Os recorrentes somente alegaram que as transações/saques foram realizadas com inserção do cartão e uso de senha pessoal, sem, no entanto, apresentarem nenhuma filmagem de guichês ou terminais comprovando a realização das transações.

10. As fraudes perpetradas por terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições. As fraudes não as eximem de indenizarem o consumidor dos respectivos danos causados.

11. Outrossim, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras, o que não ocorreu no caso. Somado ao fato que, constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema de segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte dos recorrentes, impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às compras não conhecidas, conforme consignado em sentença.

12. No que se refere aos danos morais fixado pelo juízo de origem, deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado (R$ 4.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer no presente caso, considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e à necessidade de desestímulo de condutas semelhantes.

13. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno os recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.